Tribunal: TJDFT
Processo: 0751029-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751029-81.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente foi preso na Comarca de Planaltina de Goiás, em 31 de julho de 2019, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina – DF. Sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo por culpa do Estado, caracterizando evidente constrangimento ilegal. Salienta que o paciente possui residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal, não oferecendo risco à instrução criminal e tampouco aos possíveis envolvidos, não se justificando mais seu encarceramento cautelar. Tece considerações a respeito do caráter excepcional da prisão preventiva e sobre a possibilidade de revogação, com fundamento nos artigos 316 e 319 do CPP. Insiste na falta de justa causa apta a manter o decreto de prisão preventiva do paciente e requer, em caráter liminar, a concessão da ordem. No mérito, pretende a confirmação da liminar com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do artigo 318, III e VI do CPP. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Por oportuno, cumpre esclarecer que solicitei informações prévias do d. Juízo sobre o alegado excesso no recambiamento do paciente, com o objetivo de obter maiores elementos para a análise do pedido liminar. O d. juízo a quo, ao prestar as informações solicitadas, destacou, verbis: “Tramita por este Juízo ação penal n. 0011947-50.2012.8.07.0005, tendo como réu PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES (ora paciente), denunciado como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, parte final, todos do Código Penal. O processo teve origem no IP n. 822/2012 - 16a DP, tendo a denúncia sido recebida em 30/04/2013. A prisão preventiva foi decretada em 22/10/2013. O acusado, porém, nunca foi encontrado para citação pessoal e/ou cumprimento do mandado de prisão, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP) em 8/10/2013. O feito permaneceu suspenso desde então, vindo a retomar sua marcha processual somente em fevereiro/2020, quando o réu constituiu Advogado neste processo, mesma data em que foi apresentada resposta escrita em favor do acusado. Em 12/2/2020 consta decisão ordenando a designação de audiência de instrução, a qual, porém, não chegou agendada em virtude da pandemia que se instaurou a partir de março/2020 (Portarias Conjuntas n° 23, 29 e 30 do TJDFT e Portaria no 03 deste Júri, que traz previsão de protocolos a serem adotados no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a fim de prevenir o contágio e a disseminação do novo Coronavírus, COVID-19). No dia 7/4/2020 foi proferida decisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-se a prisão preventiva do acusado. Em 4/9/2020 foi proferida nova decisão nos mesmos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reconhecendo a necessidade de manutenção da prisão. Por oportuno, mostra-se pertinente acrescentar ao presente Habeas Corpus as seguintes informações: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES responde, além do processo objeto do presente HC, outras 5 (cinco) ações penais neste Tribunal do Júri (autos: 0002933-42.2012.8.07.0005, 0001528-97.2014.8.07.0005, 0011253-18.2011.8.07.0005, 0006297-85.2013.8.07.0005 e 0007021-60.2011.8.07.0005), processos estes que também ficaram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, desde a fuga do acusado. Destes cinco processos supramencionados, PAULO ROBERTO constituiu Advogado apenas em um deles (autos no 0011947-50.2012.8.07.0005). A citação pessoal do acusado não havia ocorrido em virtude de ele ainda não ter sido recambiado para o Distrito Federal, haja vista que o mandado de prisão preventiva foi cumprido na Comarca de Planaltina de Goiás-GO. O cumprimento do mandado de prisão na referida Comarca ocorreu em 31/7/2019, tendo este Tribunal do Júri sido comunicado em 14/8/2019. Na mesma data (14/8/2019) este Juízo expediu carta precatória ao Juízo de Planaltina de Goiás-GO, visando o recambiamento do acusado, bem como passou a diligenciar junto à Vara de Execuções Penais do DF (VEP-DF) para o recebimento de PAULO ROBERTO ao sistema penitenciário local (carta precatória esta expedida nos autos da ação penal no 0011947-50.2012.8.07.0005, onde tramita o procedimento de recambiamento). Conforme consta do andamento da presente ação penal (0011947-50.2012.8.07.0005), a VEP-DF autorizou o recebimento do acusado no sistema penitenciário local em 30/9/2019. Porém, considerando que PAULO ROBERTO também respondia ação penal (preso preventivamente) em Planaltina de Goiás, o Juízo daquela Comarca somente autorizou seu recambiamento definitivo para o DF em 23/1/2020, transferência esta que se arrastou por vários meses, por motivos não atribuíveis a este Juízo. Em 5/6/2020, este Juízo reiterou ofício à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP (Estado de Goiás) requisitando informações acerca da transferência de PAULO ROBERTO para o DF. Por fim, o recambiamento do acusado, com a chegada ao sistema prisional local, somente ocorreu em 24/11/2020, conforme certidão Cartorária. Em 2/12/2020, a Secretaria do Juízo agendou a audiência de instrução por meio de videoconferência para o dia 27/1/2020, às 10h.” De uma leitura atenta às supracitadas informações, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito narrado nos autos e responde a mais 5 (cinco) processos envolvendo crimes contra a vida, neste mesmo juízo. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo autuado no fato-crime concreto, somada a possibilidade de fuga, vez que o paciente somente foi encontrado em 2019, mesmo tendo decretada a sua prisão no ano de 2013, como esclarecido pelo d. magistrado a quo. Logo, analisando as circunstâncias fáticas acima delineadas, resta evidenciado que os requisitos da custódia cautelar ainda se fazem presentes para a garantia da ordem pública, considerando não só a natureza do crime imputado ao paciente mas, principalmente, em razão dos demais delitos graves pelos quais responde, apontando para a possibilidade de reiteração, acaso solto, não se vislumbrando a adequação de outras medidas cautelares na hipótese. Da mesma forma, não merece acolhida o alegado excesso de prazo. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na hipótese vertente, a demora no recambiamento se deu, inicialmente, pelo fato de o paciente também responder a ação penal, frise-se, com prisão preventiva decretada, em Planaltina de Goiás, tanto que somente no final de janeiro de 2020 foi autorizada a sua transferência para o DF. Posteriormente, como é de conhecimento geral, em razão da pandemia do COVID 19, várias medidas de contenção foram tomadas o que retardou justificadamente o andamento dos processos e, também, o recambiamento de presos, motivos não atribuíveis ao Juízo, como quer fazer crer o impetrante. De toda sorte, verifica-se que o recambiamento já foi efetivado em 24 de novembro de 2011, sendo a audiência agendada para 27 de janeiro de 2021, por videoconferência, consoante informado pelo d. magistrado a quo. Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator